Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO. CANCELAMENTO DO TEMA 987/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Em 27/2/2018, o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária (Tema 987). Contudo, a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05).
2. É possível a penhora de bens da sociedade em recuperação judicial nos autos de execução fiscal, desde que o juízo da recuperação judicial, em juízo de controle, possa substituir a constrição, visando à manutenção da atividade empresarial e a menor gravidade para o executado em soerguimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.